Tribunal: TJES
Processo: 5000821-46.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000821-46.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: LUIZ PEDRO MORAES FILHO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. ADVOGADO CONDENADO DEFINITIVAMENTE. PRERROGATIVA DE RECOLHIMENTO EM SALA DE ESTADO-MAIOR. INAPLICABILIDADE NO CUMPRIMENTO DE PENA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto por condenado definitivamente, advogado, contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar sob o argumento de inexistência de Sala de Estado-Maior para cumprimento de pena em regime semiaberto. Alega a defesa que o apenado faz jus à prerrogativa prevista no art. 7º, V, da Lei nº 8.906/94, requerendo a substituição da custódia pelo regime domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se advogado condenado definitivamente tem direito à prisão domiciliar em razão da inexistência de Sala de Estado-Maior para cumprimento de pena em regime semiaberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 7º, V, da Lei nº 8.906/94, garante ao advogado o direito de não ser preso, antes do trânsito em julgado da condenação, senão em Sala de Estado-Maior, com instalações e comodidades condignas, e, na sua falta, em prisão domiciliar.
4. O dispositivo mencionado refere-se exclusivamente a prisões cautelares, não sendo aplicável a condenados definitivos, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores.
5. A ausência de Sala de Estado-Maior no sistema prisional não autoriza, por si só, a conversão da pena em prisão domiciliar, desde que existam celas especiais que garantam instalações condignas e separação dos demais detentos.
6. O Presídio Militar da PMES dispõe de celas destinadas ao regime semiaberto, com condições adequadas e separadas dos demais internos, o que atende às exigências de dignidade no cumprimento da pena.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.906/94, art. 7º, V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 451.714, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.06.2018; STJ, HC 759.953, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 06.12.2022; TJES, AG-ExPen 0000324-06.2021.8.08.0050, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 19.05.2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5000821-46.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: LUIZ PEDRO MORAES FILHO

Advogado(s) do reclamante: LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo em execução interposto por
Luiz Pedro Moraes Filho
, em face da r. decisão mov. 316.1 (id. 11872193), prolatada pela Magistrada da 8ª Vara Criminal de Vila Velha – Execução Penal, nos autos do Processo de Execução nº 2000673-35.2021.8.08.0030, que indeferiu o pleito de prisão domiciliar formulado pelo agravante.

Em razões recursais (mov. 330.1), aduz a defesa que o apenado é advogado e detentor de prerrogativa funcional, e que, após a progressão de regime para o regime semiaberto, “
a Diretoria de Movimentação Carcerária determinou a sua transferência para a Penitenciária Semiaberta de Vila Velha (PSAVV), local que não atende aos requisitos de sala de estado-maior”,
de forma que sustenta que não foi observada a prerrogativa funcional do paciente.

Nesse contexto, sustenta a defesa que “
o fato do recorrente ser detentor de prerrogativas funcionais (advogado), sua custódia deve ocorrer em sala de estado-maior ou em ambiente com instalações e comodidades condignas”
.

Dessa forma, alegando a inexistência de salas de Estado-Maior destinadas ao regime semiaberto,
requer seja concedida a prisão domiciliar ao apenado, com ou sem monitoramento eletrônico
, em observância à Súmula 56, do Supremo Tribunal Federal.

Pois bem.
Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso Ordenamento Jurídico.

No que concerne à alegação de desrespeito às prerrogativas da OAB, sob o argumento de ausência de Sala de Estado-Maior, há que se tecer algumas considerações.

Nes
s
e particular, cabe pontuar que a Lei nº 8.906/94, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), aponta prerrogativas do advogado, dentre elas, a de não ser recolhido preso, antes de sentença transitada em julgado, senão e
m Sala de Estado-Maior
e, em sua falta, em prisão domiciliar.

A propósito, veja-se a redação do art. 7°, inciso V do Estatuto da OAB:

"Art. 7º. São direitos do advogado:

(...)

V – não ser recolhido preso,
antes de sentença transitada em julgado
, senão em sala de Estado Maior, com instalações e comodidades condignas, e, na sua falta, em prisão domiciliar".

Ocorre que, conforme bem pontuado pelo Ministério Público de 1º grau em contrarrazões recursais,
o réu possui condenação definitiva
na Ação Penal nº 0009309-58.2020.8.08.0030, que transitou em julgado no dia 14 de maio de 2021, de forma que
sua situação não se aplica à hipótese versada no supramencionado dispositivo legal
, o qual diz respeito às prisões cautelares.

Nesse sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. ADVOGADO. PRISÃO ESPECIAL. GARANTIA LIMITADA À CUSTÓDIA CAUTELAR. SISTEMA PRISIONAL. PANDEMIA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO DOS INTERNOS. EXISTÊNCIA DE MONITORAMENTO ADEQUADO. RECURSO PROVIDO. 1.
Aos advogados é garantido o direito à prisão especial, nos termos do art. 7º, V, da Lei nº 8.906/94, apenas antes do trânsito em julgado da condenação, isto é, ao custodiado cautelarmente é assegurado recolhimento em sala de Estado Maior, não se deferindo a Lei o mesmo tratamento àqueles que têm contra si Decreto condenatório definitivo
. [...]. 3. Recurso provido para manter a prisão especial do agravante até que sejam esgotadas as instâncias recursais. (TJES; AG-ExPen 0000324-06.2021.8.08.0050; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 19/05/2021; DJES 31/05/2021).

HABEAS CORPUS. CRIME TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONCESSÃO DE PRISÃO EM SALA DE ESTADO MAIOR. ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. [...] 4.
Iniciada a execução da pena privativa de liberdade, não é aplicável a regra prevista no art. 7º, V, da Lei n. 8.906/1994
, que prevê a prisão provisória de advogado em sala de Estado Maior ou, na ausência desta, a substituição por prisão domiciliar. Precedentes. 5. Ordem denegada. (STJ; HC 451.714; Proc. 2018/0124684-5; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 26/06/2018; DJE 02/08/2018; Pág. 6824).

Não fosse o bastante, sabe-se que
os Tribunais Superiores já
firm
aram o entendimento de que
a ausência de sala do Estado-Maior, no respectivo Estado da Federação, não autoriza, por si só, seja convertida a prisão
preventiva
em prisão domiciliar, desde que exista cela especial na unidade penitenciária em que o paciente esteja recolhido, com instalação condigna e em ala separada dos demais detentos. Senão, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO CRIMINOSA. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ACOMODAÇÃO ADEQUADA DO ADVOGADO EM SALA DE ESTADO MAIOR, COM INSTALAÇÕES E COMODIDADES CONDIGNAS, (ART. 7, V, LEI Nº 8.906/94).
[...]
6.
quanto à alegação de inadequação da prisão em sala de estado-maior, foi constatado pelo tribunal que o advogado, ora paciente, encontra-se em acomodação adequada, em cela separada dos presos comuns, com instalações e comodidades condignas como ventilação e condições salubres, conforme jurisprudência consolidada decorrente de expressa disposição legal
. Ofício à ordem dos advogados do Brasil, por sua comissão de prerrogativas, para que verifique o local. lV. Dispositivo 7.habeas corpus denegado. (STJ; HC 810.119; Proc. 2023/0090167-2; PI; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 15/10/2024; DJE 12/11/2024).

CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. DEVEDOR DE ALIMENTOS. ADVOGADO. RECOLHIMENTO EM SALA DE ESTADO MAIOR. INEXISTÊNCIA. RECOLHIMENTO EM DEPENDÊNCIA ESPECIAL, APARTADO DOS DEMAIS DETENTOS. ORDEM DENEGADA. LIMINAR REVOGADA. 1.
O Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94, art. 7º, V) prevê ser direito do advogado não ser recolhido preso, antes de sentença transitada em julgado, senão em sala de Estado Maior, com instalações e comodidades condignas, e, na sua falta, em prisão domiciliar
. 2. Ocorre que
o eg. Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a existência de cela especial em unidade penitenciária, com instalações condignas e separada dos demais detentos, supre a exigência de sala de Estado Maior para o advogado
.
[...]
. (STJ; HC 759.953; Proc. 2022/0235967-3; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 06/12/2022; DJE 15/12/2022).

Dessa forma, considerando que o Presídio Militar da PMES oferece celas para apenados em regime semiaberto,
com instalações condignas e separadas dos demais internos, conforme asseverado pelo magistrado
a quo
,
também por esse motivo não há como acolher o pleito de concessão de prisão domiciliar
.

À luz do exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, preservando inalterada a decisão judicial recorrida.

É como voto.

Vitória, 25 de fevereiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)